Tribunal: STF
Processo: HC 225520
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Chafei Amsei Neto em favor de Márcio Roberto Genitor Filho contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 802.878/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 9.2.2023 pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 2º, § 6º, da Lei 12.850/2013.



    Alega que a decisão de prisão preventiva não exibiria motivação idônea quanto ao paciente. (p. 7)



    Sustenta que o paciente, embora tivesse conhecimento da venda de drogas que ocorria no estabelecimento comercial em que trabalhava, quedou-se inerte por sofrer ameaças do proprietário, as quais constituiriam irresistível coação moral. (p. 12)



    Afirma que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 17)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o agravo interno interposto contra o ato coator foi desprovido em 7.3.2023, após a impetração deste. Eis a ementa consultada no site do STJ:



    Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, a liminar foi indeferida em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido. 3. Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 2):



    “Os policiais civis Nicolas Martins Daushas e Luigi Flosi D'Antuono narraram que no fim do ano passado receberam informações sobre o esquema de tráfico desenvolvido pelos investigados no local dos fatos. Diante de tais informações foram realizadas diversas diligências investigativas, nas quais constataram que os investigados se utilizavam de dois imóveis para a comercialização de entorpecentes aos usuários. No primeiro imóvel funcionava um depósito de bebidas, onde os usuários realizavam os pagamentos em cartão de crédito e recebiam um comprovante para a retirada dos entorpecentes em um segundo imóvel”. (p. 3 – grifo meu)



    “No estabelecimento, se encontrava a autuada Elis a qual é esposa de André Daniel e o autuado Márcio, conhecedor de toda a operação criminosa e que havia acabado de efetuar o recebimento dos valores pagos pelo usuário Edson, surpreendido enquanto retirava os entorpecentes adquiridos na residência de Vanderlei”. (p. 4)



    “Interrogado perante a Autoridade Policial o autuado Márcio Roberto Genitor Filho narrou que trabalhava no estabelecimento de Daniel há cerca de dois meses e que após três semanas trabalhando no local desconfiou que havia algo de errado, pois observava que vários clientes compareciam no local, pediam algo, pagavam um valor e recebia uma ficha carimbada por Daniel ou por sua esposa Elis e em seguida saiam do local sem levar nada. Afirmou que quando Daniel percebeu seu desconforto com a situação ele o ameaçou colocando uma arma contra sua cabeça e ordenando que trabalhasse corretamente sem comentar sobre nada do que ocorria no local. (...) Alegou ter tentado deixar o trabalho no local por diversas vezes, porém era ameaçado por Daniel e coagido a continuar no local”. (p. 5)



    “Os fatos denotam a apreensão de aviltante quantidade e diversidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, arma e munições, máquinas de cartão de crédito, petrechos para fracionamento, manipulação e embalo de entorpecentes, circunstâncias que em sede de cognição sumária corroboram a destinação ilícita das substâncias, além de dimensionar a expressividade do tráfico possivelmente realizado pelos autuados. (...) Consoante informações colhidas pela equipe de investigações e posteriormente corroboradas pela prisão em flagrante dos autuados, trata-se de sofisticado esquema de comercialização de entorpecentes, inclusive corroborado pelos relatos da testemunha Vitória Andrade Santos Martins, a qual relatou a expressividade do volume de drogas comercializadas pelos investigados, os quais chegavam a obter em torno de R$ 5.000,00 a cada dois dias de vendas de entorpecentes”. (p. 6 – grifo meu)



    “Igualmente necessária a prisão preventiva dos autuados Elis Izaura de Oliveira Lima e Márcio Roberto Genitor Filho. Em sede de cognição sumária, reputo que os elementos até então produzidos não só no decorrer das investigações, bem como na ocasião da prisão em flagrante, denotam o possível envolvimento direto daqueles com o esquema criminoso supostamente conduzido pelos demais autuados. Neste sentido, em sede de cognição superficial, observo que o autuado Márcio descreveu em seu interrogatório que Elis tinha conhecimento sobre a atividade ilícita conduzida pelo esposo no estabelecimento e que a despeito de seu desconforto com a situação, o auxiliava ativamente nos negócios ilícitos. De igual modo, na ocasião do cumprimento dos mandados de busca a testemunha Edson Saltones Mendes relatou que ao se dirigir até o depósito de bebidas, fez um sinal para o rapaz responsável pelo atendimento no local, o qual identificou a referência feita e efetuou a cobrança em seu cartão de crédito e em seguida lhe entregou uma ficha para a retirada dos entorpecentes no segundo endereço. Tal circunstância, em sede de cognição rasa, denota a possível participação do autuado Márcio na venda de entorpecentes realizada no local, situação que ainda demanda maiores esclarecimentos. Todavia, também reputo imprescindível a decretação da prisão preventiva de ambos para evitar que soltos, tanto Elis quanto Márcio possam retomar as atividades ilícitas extremamente lucrativas conduzidas no local. Ademais, a custódia cautelar de todos os autuados se faz necessária pra evitar que soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes



    (...)



    Tal circunstância, em sede de cognição rasa, denota a possível participação do autuado MARCIO na venda de entorpecentes realizada no local, situação que ainda demanda maiores esclarecimentos. Todavia, também reputo imprescindível a decretação da prisão preventiva de ambos para evitar que soltos, tanto ELIS quanto MARCIO possam retomar as atividades ilícitas extremamente lucrativas conduzidas no local. ”. (p. 7)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito – no caso, revelador de traficância organizada, oculta, duradoura e de grande monta – de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Pela mesma razão, não seria possível a imposição de medidas cautelares diversas. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    A alegação de coação irresistível contra o paciente não conta com nenhum elemento de prova, e a sua efetiva participação na organização criminosa é matéria de defesa de mérito, a ser caracterizada na instrução processual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente